Tribunal: TJDFT
Processo: 0744469-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESE PREJUDICADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, em que o Distrito Federal alega prejudicialidade externa da ação rescisória por ele ajuizada, inexigibilidade do título executivo judicial por contrariedade ao Tema 864 do STF e, subsidiariamente, excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado e da ausência de decréscimo na taxa de juros a partir da citação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória (PJe 0723087-35.2024.8.07.0000) proposta pelo Distrito Federal justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) verificar se o título executivo judicial é inexigível, por suposta afronta à Constituição Federal e ao Tema 864/STF, que trata da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos; (iii) subsidiariamente, averiguar se há excesso execução.
III. Razões de decidir
3. Incabível a suspensão do cumprimento de sentença se a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 teve liminar indeferida e, posteriormente, não foi conhecida.
4. A tese de inexigibilidade do título executivo judicial não prospera, pois os argumentos apresentados pelo agravante já foram enfrentados no acórdão exequendo e estão preclusos.
5. Os cálculos do Distrito Federal foram posteriormente homologados, de sorte que ficou prejudicada a tese subsidiária de excesso de execução.

IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, "a"; CPC, art. 535, III, §§ 5o e 7o e CPC, art. 969; Lei Distrital no 5.184/2013; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22 § 1.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2019; ADI no 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1951904, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo j. 09/12/2024. Acórdão no 1316826, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu j: 10/2/2021).